Tribunal: TJMT
Processo: 1021157-24.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021157-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.088.279/0001-01 (AGRAVADO), THIAGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO TEIXEIRA - CPF: 024.748.151-39 (AGRAVADO), LUCAS SILVA BORGES - CPF: 037.473.261-29 (AGRAVADO), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PRÓ-LABORE E LUCROS DE SÓCIOS-ADMINISTRADORES. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. EXECUÇÃO MILIONÁRIA SEM SATISFAÇÃO ÚTIL. CUMULAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu apenas a penhora das quotas sociais pertencentes aos executados Thiago Henrique Pereira do Nascimento Teixeira e Lucas Silva Borges na sociedade empresária TXT Transportes e Logística Ltda., deixando de acolher, naquele momento, os pedidos de penhora de 20% do pró-labore/remuneração líquida percebida pelos executados na condição de sócios-administradores e dos lucros que lhes couberem na referida sociedade. O agravante sustentou que a execução tramita há aproximadamente quatro anos sem satisfação efetiva, que o crédito atualizado supera R$ 5.000.000,00 e que as diligências típicas de localização de bens não foram suficientes para garantir a dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em execução de título extrajudicial de valor expressivo, prolongada no tempo e sem satisfação útil do crédito, é possível autorizar a penhora de percentual da remuneração líquida percebida pelos executados na condição de sócios-administradores, mediante relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se a penhora de quotas sociais já deferida impede a constrição complementar dos lucros que couberem aos sócios executados na sociedade empresária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução civil realiza-se no interesse do exequente e deve produzir resultado útil em prazo razoável, não se satisfazendo com providências formais incapazes de concretizar o direito reconhecido no título executivo.

4.

A menor onerosidade ao executado deve ser ponderada com a efetividade da execução, de modo que o art. 805 do CPC não impõe ao credor a espera indefinida por medida de resultado incerto, especialmente quando a execução se prolonga por anos e não há bens suficientes para garantir a dívida.

5.

A penhora de quotas sociais não impede, por si só, a adoção de outras medidas constritivas, pois a penhora de quotas e a penhora de remuneração ou lucros possuem objetos distintos e finalidades complementares, desde que observado o limite do débito exequendo e vedado o excesso de constrição.

6.

A impenhorabilidade das verbas remuneratórias prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada, em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executivos e desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

7.

A penhora de 20% da remuneração líquida dos sócios-administradores mostra-se proporcional e moderada, pois preserva a maior parte dos rendimentos mensais e permanece sujeita à reavaliação pelo Juízo da execução caso demonstrado, por documentação idônea, comprometimento concreto do mínimo existencial.

8.

A alegação formal de remuneração mensal reduzida, desacompanhada de demonstração concreta de comprometimento da subsistência digna, não afasta a constrição parcial, sobretudo diante de execução superior a R$ 5.000.000,00, oriunda de relação negocial de expressivo vulto econômico.

9.

O art. 1.026 do Código Civil autoriza o credor particular de sócio, na insuficiência de outros bens do devedor, a fazer recair a execução sobre o que couber ao sócio nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação.

10.

Os lucros distribuídos ao sócio possuem natureza patrimonial decorrente da participação societária e podem ser penhorados, desde que a constrição recaia apenas sobre valores efetivamente destinados aos sócios executados, sem atingir indiscriminadamente o faturamento ou o patrimônio da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser relativizada, em caráter excepcional, quando a execução se prolonga sem resultado útil, inexistem bens suficientes à garantia da dívida e a constrição parcial preserva a subsistência digna do devedor e de sua família.

2. A penhora de quotas sociais não impede a cumulação com a penhora de percentual da remuneração líquida e dos lucros devidos aos sócios executados, quando as medidas possuem objetos distintos, finalidade complementar e observam o limite do débito exequendo.

3. Os lucros que couberem ao sócio executado podem ser penhorados, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, quando insuficientes outros bens do devedor, sem constrição direta sobre o faturamento ou patrimônio da pessoa jurídica.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021157-24.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA, THIAGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO TEIXEIRA, LUCAS SILVA BORGES

Colenda câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1021803-64.2022.8.11.0003
, ajuizada em face de
TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA., THIAGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO TEIXEIRA e LUCAS SILVA BORGES
.

Na origem, o exequente requereu, em prosseguimento à execução, a adoção de medidas constritivas sobre bens e rendimentos vinculados aos executados, consistentes em:
i)
penhora das quotas sociais pertencentes aos executados
THIAGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO TEIXEIRA
e
LUCAS SILVA BORGES
na sociedade empresária
TXT Transportes e Logística Ltda.
;
ii)
penhora de
20% do pró-labore/remuneração
percebida pelos referidos executados na condição de sócios-administradores; e
iii)
penhora dos
lucros
que lhes couberem na mencionada sociedade empresária.

O Juízo de primeiro grau deferiu apenas a penhora das quotas sociais pertencentes aos executados na empresa
TXT Transportes e Logística Ltda.
, deixando de acolher, naquele momento, os pedidos de constrição sobre o pró-labore e sobre os lucros, ao fundamento de que tais medidas poderiam ser analisadas a depender do resultado da penhora das quotas sociais.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a execução tramita há aproximadamente quatro anos sem satisfação efetiva do crédito, cujo valor atualizado supera a cifra de
R$ 5.000.000,00
. Aduz que já foram realizadas tentativas de localização de bens em nome dos executados, sem êxito suficiente à garantia da dívida, razão pela qual a limitação da constrição apenas às quotas sociais não atende à efetividade da execução.

Defende a possibilidade de cumulação das medidas constritivas requeridas, especialmente diante do valor expressivo do débito e do insucesso das diligências típicas de constrição patrimonial. Afirma que os executados, na condição de sócios-administradores da sociedade empresária, auferem remuneração e lucros decorrentes da atividade empresarial, os quais podem ser objeto de penhora, desde que preservada parcela suficiente à manutenção da dignidade dos devedores e de suas famílias.

Sustenta que a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto, invocando, para tanto, os precedentes da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos
EREsp nº 1.582.475/MG
e
EREsp nº 1.874.222/DF
, nos quais se admitiu a relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias, independentemente da natureza da dívida, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Requereu, em tutela recursal, a autorização da penhora de
20% da remuneração líquida
percebida pelos executados
THIAGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO TEIXEIRA
e
LUCAS SILVA BORGES
em razão dos cargos de sócios-administradores, bem como a penhora dos lucros que lhes couberem na empresa
TXT Transportes e Logística Ltda.
, até o limite do débito exequendo.

O preparo foi recolhido – Id. 367788872.

A liminar recursal foi deferida para autorizar a penhora de
20% da remuneração líquida
percebida pelos executados
THIAGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO TEIXEIRA
e
LUCAS SILVA BORGES
, em razão dos cargos de sócios-administradores, até o limite do débito exequendo, ressalvada posterior reavaliação após a formação do contraditório.

Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso e pela revogação da liminar concedida. Alegam, em síntese, que o pró-labore possui natureza alimentar e se equipara ao salário para fins de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Argumentam que a penhora de verbas remuneratórias somente é admissível em caráter excepcional, quando demonstrado o exaurimento de outros meios executivos e desde que comprovado que a medida não comprometerá a subsistência digna dos devedores.

Sustentam, ainda, que já foi deferida a penhora das quotas sociais, medida que reputam menos gravosa e suficiente, ao menos neste momento processual, para a garantia do crédito.

É o necessário ao relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia recursal consiste em definir se, em execução de título extrajudicial de valor expressivo, em tramitação há anos sem satisfação útil do crédito e após insucesso de medidas constritivas típicas, é possível autorizar a penhora de percentual da remuneração líquida percebida pelos executados na condição de sócios-administradores, bem como dos lucros que lhes couberem em sociedade empresária, ainda que já deferida a penhora das quotas sociais.

A execução civil deve ser conduzida de modo a realizar, concretamente, o direito reconhecido no título executivo. O processo executivo não se satisfaz com providências meramente formais, tampouco com atos incapazes de produzir resultado útil em prazo razoável.

Nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, a execução realiza-se no interesse do exequente. Essa diretriz não afasta a necessidade de observância da proporcionalidade e da menor onerosidade ao executado, mas impede que tais princípios sejam interpretados de modo a neutralizar a efetividade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, a execução originária persegue crédito superior a
R$ 5.000.000,00
, estando em curso há aproximadamente quatro anos sem satisfação efetiva. Consta, ainda, que as medidas típicas de localização de bens em nome dos executados não foram suficientes para garantia da dívida.

A decisão agravada reconheceu a inexistência de bens suficientes localizados em nome dos executados e, por isso, deferiu a penhora das quotas sociais pertencentes aos devedores
THIAGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO TEIXEIRA
e
LUCAS SILVA BORGES
na empresa
TXT Transportes e Logística Ltda.
. Entretanto, deixou de autorizar, ao menos naquele momento, a constrição sobre a remuneração e sobre os lucros percebidos pelos sócios-administradores.

A penhora das quotas sociais, embora legítima, pode não se revelar, isoladamente, suficiente para a satisfação célere e efetiva de crédito milionário, sobretudo quando pendente apuração de valor, eventual liquidação, exercício de preferência pelos demais sócios ou outros atos próprios do procedimento de constrição de participação societária.

Não há, no ordenamento processual, vedação absoluta à cumulação de medidas executivas, desde que observada a proporcionalidade e evitado excesso de constrição. Ao contrário, diante de execução de valor elevado, prolongada no tempo e marcada pela ausência de bens livres e suficientes, a adoção de providências complementares pode ser necessária para impedir que o processo executivo se torne inócuo.

A circunstância de já ter sido deferida a penhora das quotas sociais não impede, por si só, a penhora de outros direitos patrimoniais dos executados, notadamente quando não demonstrado que aquela medida, isoladamente, seja apta à satisfação integral e tempestiva do crédito.

O art. 805 do CPC, invocado pelos agravados, estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado. Contudo, a aplicação desse dispositivo não autoriza a imposição de meio ineficaz ao credor, nem exige que o exequente aguarde indefinidamente o resultado de uma medida de resultado incerto, sobretudo quando a execução já se arrasta por longo período.

A menor onerosidade deve ser ponderada com a efetividade da execução. O devedor que alega excesso ou maior gravosidade deve demonstrar concretamente que há meio igualmente eficaz e menos oneroso à satisfação do crédito. No caso, a simples existência da penhora de quotas sociais, sem demonstração de suficiência, liquidez ou aptidão imediata à satisfação do débito, não afasta a possibilidade de adoção de medidas complementares.

Assim, sob a perspectiva da efetividade, mostra-se adequada a reforma da decisão agravada para admitir a constrição de percentual da remuneração líquida dos sócios-administradores e dos lucros que lhes couberem na sociedade empresária, observados os limites de proporcionalidade e a preservação da subsistência digna dos executados.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões e demais verbas de natureza alimentar, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas. A finalidade da norma é proteger a dignidade do devedor e de sua família, assegurando a preservação do mínimo existencial. Trata-se de regra de relevante conteúdo constitucional, relacionada à dignidade da pessoa humana e à proteção do trabalho.

Todavia, a impenhorabilidade de verbas remuneratórias não possui caráter absoluto.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp nº 1.582.475/MG
, firmou orientação no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e remunerações pode ser excepcionada quando preservado percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor e de sua família.

Colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA . PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO . POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL
. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana . 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares . 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem
(EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019) . 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

No mesmo sentido, no julgamento dos
EREsp nº 1.874.222/DF
, a Corte Especial do STJ assentou ser admissível a relativização da impenhorabilidade de verba de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida e do valor recebido pelo devedor, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do executado e de seus familiares.
Verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA . PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO . POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL
. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana . 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares . 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem
(EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019) . 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

Esse entendimento não elimina a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC. Ao contrário, harmoniza a regra de impenhorabilidade com outros valores igualmente relevantes, em especial o direito do credor à tutela jurisdicional efetiva, a boa-fé processual e a responsabilidade patrimonial do devedor.

No caso concreto, estão presentes circunstâncias que autorizam a incidência excepcional desse entendimento.

A execução possui valor expressivo, superior a
R$ 5.000.000,00
. O feito tramita há aproximadamente quatro anos sem satisfação útil do crédito. As diligências constritivas típicas não foram suficientes para garantir a dívida. Os executados
THIAGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO TEIXEIRA
e
LUCAS SILVA BORGES
exercem a condição de sócios-administradores da sociedade empresária
TXT Transportes e Logística Ltda.
, percebendo remuneração decorrente dessa atuação.

A penhora deferida na liminar recursal limita-se a
20% da remuneração líquida
, percentual que, em princípio, mostra-se moderado e proporcional. A medida preserva a maior parte da remuneração dos executados, destinando apenas fração limitada à satisfação gradual do débito.

Os agravados sustentam que recebem remuneração mensal de aproximadamente
R$ 3.000,00
, conforme documentos extraídos do e-Social, e que qualquer constrição comprometeria sua subsistência. Essa alegação, embora relevante, não conduz, por si só, à revogação da liminar ou ao indeferimento integral da medida. Primeiro, porque a constrição incide sobre a remuneração líquida efetivamente percebida, o que permite aferição concreta e mensal do valor a ser retido. Segundo, porque o percentual fixado é limitado a 20%, preservando 80% da remuneração líquida. Terceiro, porque a própria decisão liminar ressalvou a possibilidade de reavaliação posterior, caso demonstrado, de forma concreta e documentada, que a constrição compromete a subsistência digna dos executados ou de suas famílias.

Ademais, causa estranheza a alegação dos agravados de que perceberiam apenas R$ 3.000,00 mensais cada um, especialmente diante da magnitude da dívida executada, superior a R$ 5.000.000,00, oriunda de relação negocial de expressivo vulto econômico.

Com efeito, não se mostra razoável, ao menos em juízo de cognição própria desta fase recursal, admitir sem maiores reservas que os agravados tenham assumido obrigações milionárias no exercício de atividade empresarial e, ao mesmo tempo, aufiram remuneração tão módica a título de pró-labore. Tal circunstância recomenda cautela na análise da alegada incapacidade financeira, sobretudo porque a execução se arrasta há longo período sem satisfação efetiva do crédito.

Assim, a simples indicação formal de remuneração mensal reduzida não é suficiente, por si só, para afastar a medida constritiva pretendida, mormente quando preservada parcela majoritária dos rendimentos e ressalvada a possibilidade de reavaliação da penhora caso demonstrado, de forma concreta e documental, efetivo comprometimento da subsistência digna dos executados e de suas famílias.

A proteção à dignidade do devedor não pode ser convertida em obstáculo absoluto à satisfação do crédito, especialmente quando a execução tramita há anos, o valor executado é elevado e não foram encontrados bens suficientes para garantia da obrigação.

Também não prospera a tese de que a existência da penhora de quotas sociais impede a penhora de percentual do pró-labore ou da remuneração dos sócios-administradores. A penhora de quotas e a penhora de remuneração possuem objetos distintos e finalidades complementares. A primeira recai sobre participação societária; a segunda, sobre parcela de rendimento periódico efetivamente percebido pelos devedores.

Não se trata, portanto, de duplicidade indevida, mas de adoção de mecanismos executivos compatíveis com a magnitude do débito e com o dever de conferir efetividade à prestação jurisdicional, sempre até o limite do crédito exequendo e sem prejuízo de controle judicial de eventual excesso.

Além da penhora de percentual da remuneração líquida, o agravante requer a penhora dos lucros que couberem aos executados em razão de sua participação na sociedade empresária.

A pretensão encontra amparo no art. 1.026 do Código Civil, segundo o qual o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação.

A norma é expressa ao admitir que os lucros devidos ao sócio sejam alcançados pela execução promovida por seu credor particular, quando insuficientes outros bens do devedor. Trata-se de medida diversa da penhora das quotas sociais. A penhora dos lucros recai sobre os valores que vierem a ser distribuídos ao sócio executado, enquanto a penhora de quotas recai sobre a própria participação societária.

No caso, a insuficiência de outros bens foi reconhecida na própria decisão agravada, que deferiu a penhora das quotas sociais diante da ausência de localização de patrimônio apto à garantia da dívida. Essa circunstância também autoriza, em princípio, a constrição sobre os lucros que couberem aos sócios executados.

Os agravados sustentam que os lucros teriam natureza alimentar. Todavia, lucros distribuídos ao sócio, diferentemente da remuneração mensal pelo exercício da administração, ostentam natureza patrimonial decorrente da participação societária e podem ser objeto de constrição, especialmente quando o art. 1.026 do Código Civil expressamente autoriza a execução sobre aquilo que couber ao sócio nos lucros da sociedade.

Naturalmente, a penhora de lucros deve observar a existência efetiva de distribuição. A medida não autoriza bloqueio indiscriminado de faturamento da empresa, nem constrição de valores pertencentes à pessoa jurídica. O objeto da penhora deve limitar-se aos lucros que forem destinados aos sócios executados
THIAGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO TEIXEIRA
e
LUCAS SILVA BORGES
, se e quando houver deliberação, apuração ou disponibilização desses valores.

Desse modo, mostra-se cabível a penhora dos lucros que couberem aos executados na sociedade
TXT Transportes e Logística Ltda.
, até o limite do débito exequendo, devendo a empresa ser oficiada para informar eventual distribuição de lucros e proceder ao depósito judicial dos valores correspondentes à participação dos sócios executados, observadas as formalidades legais e contábeis pertinentes.

A solução ora adotada não desconsidera a dignidade dos executados, tampouco ignora a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar.

A penhora de remuneração líquida foi fixada em percentual moderado, de
20%
, preservando a maior parte dos rendimentos mensais. A constrição dos lucros, por sua vez, recai apenas sobre valores patrimoniais que eventualmente couberem aos sócios executados, sem atingir diretamente o patrimônio da pessoa jurídica ou seu faturamento ordinário.

Além disso, ambas as medidas ficam limitadas ao valor do débito exequendo e sujeitas ao controle do Juízo da execução. Caso os executados demonstrem, com documentação idônea, que a retenção de 20% da remuneração líquida compromete concretamente a própria subsistência ou a de suas famílias, poderá o Juízo de origem reavaliar o percentual, reduzir a constrição ou adotar providência adequada à preservação do mínimo existencial.

O que não se mostra possível é impedir, de forma absoluta, a penhora de qualquer parcela remuneratória ou de lucros societários, mesmo diante de execução milionária, prolongada por anos e sem resultado útil.

A execução deve observar equilíbrio entre a menor onerosidade ao devedor e a efetividade da tutela executiva. No caso, esse equilíbrio é alcançado mediante constrição parcial, moderada, limitada ao débito e sujeita a reavaliação, sem prejuízo da penhora das quotas sociais já deferida na origem.

Por essas razões, deve ser dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando-se a liminar recursal.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para autorizar a penhora de 20% da remuneração líquida percebida pelos executados, bem como no mesmo percentual os lucros que couberem aos executados, THIAGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO TEIXEIRA e LUCAS SILVA BORGES em razão dos cargos de sócios-administradores da empresa TXT Transportes e Logística Ltda., até o limite do débito exequendo, devendo a sociedade empresária ser oficiada para proceder à retenção e ao depósito judicial mensal dos valores correspondentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026